Tribunal: TJMT
Processo: 1005016-32.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005016-32.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA - CPF: 400.219.798-04 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Diamantino/MT (IMPETRADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), IVONEI ALVES LUZ - CPF: 051.462.371-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SILVA DE MORAES - CPF: 025.105.971-59 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE CARDOSO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEI DA LUZ - CPF: 004.107.471-81 (VÍTIMA), GEOVANE MARIA FLORES - CPF: 002.092.241-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO;
INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS; RISCO DE MORTE NO LOCAL EM QUE ESTÁ PRESO - PEDIDO SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR -
EXCESSO DE PRAZO - SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA - MATÉRIA PREJUDICADA - ARESTOS DO TJMT -
PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FORMA DE EXECUÇÃO DE HOMICÍDIO - POSSÍVEL GRAU DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM OUTROS MEMBROS DA FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO” - EFETIVO RISCO AO MEIO SOCIAL - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA - JURISPRUDÊNCIA DO STJ -
MEDIDAS ALTERNATIVAS

NÃO SUFICIÊNCIA - PACIENTE QUE TERIA AGREDIDO FISICAMENTE A VÍTIMA EM CONCURSO E EFETUADO DOIS DISPAROS DE ARMA DE FOGO
- CRIME MOTIVADO POR

“FURTO DE ENTORPECENTES” - BRUTALIDADE CRIME - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA - ORIENTAÇÃO DO STJ - PRISÃO DOMICILIAR - EFETIVO RISCO DE MORTE NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - NÃO COMPROVAÇÃO - DESCABIMENTO - EVENTUAIS AMEAÇAS OU RECLAMAÇÕES A SEREM COMUNICADAS AO DIRETOR DO PRESÍDIO - ACORDÃO DO TJSP - ORDEM DENEGADA.

A análise de excesso de prazo para formação da culpa encontra-se prejudicada diante da designação de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, após a impetração deste HC (TJMT, HC NU 1017843-17.2019.8.11.0000; N.U 1023374-16.2021.8.11.0000).

A forma de execução da tentativa de homicídio e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do
“Comando Vermelho”
demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacifica jurisprudência do c. STJ (RHC 116679/ES; AgRg no HC 583110/RJ; HC 520805/MG).

As
medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282 c/c art. 319), não se mostram suficientes, ao considerar que o paciente teria agredido fisicamente a vítima em concurso com os corréus e efetuado dois disparos de arma de fogo
[Sidinei da Luz]
,

motivado por
“furto de entorpecentes”.

As circunstâncias da vítima ter sido morta em decorrência de
“violentos golpes contra sua cabeça”
que causaram
“feridas contusas em lábio inferior e superior com fraturas do maxilar superior e avulsão de elementos dentários do arco dentário superior, fratura do osso nasal, extensa ferida corto-contusa [...] com exposição óssea e de tecido encefálico, na região frontal supraorbitária mediana [...] no couro cabeludo da região parietal direita [...] na região occipital”
e ferida transfixante na região
“frontal lateral esquerda
” característica de orifício de entrada de projétil de arma de fogo, conforme Laudo Pericial de Necropsia e Mapa Topográfico para Localização de Lesões, revela maior reprovabilidade da conduta

(STJ, AgRg no HC nº 564.935/BA).

Não comprovada a vulnerabilidade do paciente, a prisão domiciliar afigura-se incabível, devendo
“eventuais ameaças ou reclamações ser comunicadas ao Diretor do Presídio”
(TJSP, HC nº 2103884-16.2020.8.26.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1005016-32.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
DIAMANTINO

IMPETRANTE(S):

DR. RODRIGO SCHWAB MATTOZO

PACIENTE(S):

CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJe NU 1002282-98.2020.8.11.0005), indeferiu pedido de prisão domiciliar
pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, I, III e IV do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso
“há 01 (um) ano e 11 (onze) meses aguardando designação de julgamento pelo Tribunal do Júri”
,

a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa [impetração em 14.3.2023]; 2) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 4) o paciente
“corre risco iminente de morte dentro do local onde encontra-se preso, de modo que teria direito a prisão domiciliar até surgiu vaga na unidade prisional de Diamantino/MT”
.

Requer a concessão da ordem para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar (fls. 1/9ID 161325172), com documentos (ID 138848656/ID 138848664).

O pedido liminar foi indeferido (ID

161842167).

O Juízo singular prestou informações (ID
162659193)
.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Réu pronunciado por homicídio qualificado. Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva após a prolação da pronúncia. Pedido de substituição da prisão estatal por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão, sob alegação de ausência de motivos para manutenção do cárcere, excesso de prazo e risco de morte do paciente na unidade carcerária. Descabimento. Sumário de culpa encerrado. Processo-crime que aguarda decurso do prazo previsto no art. 422 do CPP para designação da Sessão Plenária. Incidência da Súmula 21/STJ. Paciente que permaneceu preso durante toda instrução processual. Ausência de modificações na situação de fato e de direito. Persistência dos fundamentos da prisão cautelar. Necessidade de preservação da ordem pública. Gravidade concreta extraída do modus operandi da conduta e da periculosidade do agente. Risco de morte do paciente na unidade prisional não comprovada. Transferência de unidade prisional já deferida pelo Juízo a quo. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 163288699)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.11.2020, o delegado de Polícia Gilson Silveira do Carmo representou pela prisão preventiva do paciente e dos coindiciados (PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

Em 3.12.2020, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, decretou as prisões preventivas com a seguinte fundamentação:

“[...] Constato que a materialidade encontra-se respaldada nos autos do IP nº. 119.4.2020.21032, boletins de ocorrências, relatórios de investigações, laudo pericial nº. 620.1.01.2020.011166-01, informação da central de monitoramento de tornozeleira eletrônica e termos de depoimentos.

Ademais, os indícios de autoria restam caracterizados, sobretudo, pelos depoimentos acostados autos e informações acerca o monitoramento da tornozeleira eletrônica, indicando que o representado PAULO HENRIQUE esteve nas proximidades do local do fato.

Os indícios de autoria encontram-se respaldo também nos relatórios de investigações e conversas captadas nos aparelhos celulares apreendidos.

Outrossim, vê-se a gravidade dos fatos e extrema crueldade empregada na ação delitiva, conforme descrito no laudo pericial. [...]

Nesse sentido, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo preservar a ordem pública, evitar a prática de outros crimes, recompor a paz social e manter a credibilidade da justiça.

Assim, no que diz respeito ao periculum in mora, existe a necessidade de garantir a ordem pública, a julgar pela gravidade do crime, homicídio qualificado, que teria sido perpetrada por representados faccionados, integrantes do Comando Vermelho.

Merece ressaltar que o presente caso aparentemente não é isolado na vida dos representados. Todos eles respondem por procedimentos criminais. [...]

Ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer Ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados BRUNO HENRIQUE DA SILVA CARDOSO, vulgo ‘R7’, PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ, vulgo ‘PH’, IVONEI ALVES LUZ, vulgo ‘TENEBROSO’, CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA, vulgo ‘MANO ALCE’ ou ‘CARA DE ALCE’ e LEONARDO SILVA MORAES, vulgo ‘ALEIJADO [...].”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito - PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005)

Em 13.1.2023, deferiu pedido de transferência do paciente para unidade prisional da Comarca de Diamantino para
“adequada ressocialização, em razão de proximidade de seus familiares”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito -

fls. 37/38).

Em 1º.2.2023, indeferiu pedido revogatório nestes termos:

“A custódia decretada em 03/12/2020 (autos n. 1002282-98.2020.8.11.0005 - id. 46690064 – págs. 181/188) encontra-se adequadamente amparada na gravidade concreta da infração e periculosidade social do acusado, revelada pelo modus operandi empregado pelos agentes, que teriam espancado e desferido disparo de arma de fogo em desfavor da vítima, ocasionando sua morte, após arrastando o corpo para um local ermo com o intuito de dificultar sua localização, bem como a intimidação da testemunha Geovane.

A segregação cautelar foi mantida na pronúncia (CPP, art. 413-§3º) por subsistirem os motivos que a ensejaram; para tanto, ressaltou-se: “verifico que há lastro probatório suficiente que justifica a manutenção da prisão preventiva dos acusados, nos termos do que dispõe o artigo 312, Código de Processo Penal. Concluída a instrução criminal, a situação fática e as circunstâncias que norteiam a decisão que decretou a preventiva, não sofreram qualquer alteração que justificassem a soltura dos acusados (autos n. 1002282-98.2020.8.11.0005 – id. 73570617).

Assim, verifico que há lastro probatório suficiente que justifica a manutenção da prisão preventiva do acusado, nos termos do que dispõe o artigo 312, Código de Processo Penal.

Concluída a instrução criminal, a situação fática e as circunstâncias que norteiam a decisão que decretou a preventiva, não sofreram qualquer alteração que justificassem a soltura do acusado CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA. [...]

Por outro lado, não há que falar em excesso de prazo para submissão do réu Christian a julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que foi pronunciado em 13/01/2022.

Desse modo, infere-se que a ação penal prossegue regularmente, especialmente considerando a complexidade inerente à causa, tais como pluralidade de réus.

No caso dos autos, não há motivo para se reconhecer o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

De qualquer modo, mesmo que assim não fosse, superado resultaria o apontado constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, em razão de já ter sido o acusado pronunciado (Súmula nº 21, do STJ).

Posto isso, acolho o parecer da representante do Ministério Público e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA.”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito – fls. 52/55)

Em 28.2.2023, indeferiu pedido de prisão domiciliar porque
“muito embora [...] alegue que o acusado está sofrendo risco de morte por “facção rival”, pugnando pela prisão domiciliar, não consta nos autos documentos hábeis a ponto de comprovar as alegações do acusado, posto que sequer a defesa encartou documento da direção prisional informando que o acusado se encontra em risco e morte”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito - fls. 73).

Em 18.4.2023, designou
“sessão de julgamento do Tribunal do Júri para o
dia 10 de agosto de 2023, às 09h00min
, que ocorrerá de maneira híbrida, com a presença da acusação, da defesa, dos jurados, dos réus e magistrado, sendo observados protocolos de prevenção à COVID-19”
(ID 115513196).

Pois bem.

A análise de excesso de prazo encontra-se prejudicada diante da designação de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri após a impetração deste
habeas corpus
(TJMT, HC NU 1017843-17.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.12.2019; N.U 1023374-16.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 22.4.2022), por perda do objeto processual.

Por sua vez, a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, visto que o
paciente e os corréus [
Bruno Henrique da Silva, Paulo Henrique Macedo Queiroz, Ivonei Alves Luz e Leandro Silva de Moraes]
, supostamente
“faccionados ao Comando Vermelho”
, teriam arrombado a porta da residência da vítima [Sidinei da Luz], para retirá-la do local e assassiná-la com
“
extrema crueldade”
- espancamento [
“fraturas ósseas aparentes na região do mento inclusive com perda de dentes”
] e disparo de arma de fogo [
“na região da cabeça”
].

A forma de execução da tentativa de homicídio e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do
“Comando Vermelho”
demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacifica jurisprudência do c. STJ (RHC 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; HC 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019).

Quanto à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282 c/c art. 319), não se mostram suficientes ao considerar que o paciente teria agredido fisicamente a vítima em concurso com os corréus e efetuado dois disparos de arma de fogo
[Sidinei da Luz]
,

motivado por
“furto de entorpecentes”.

Frise-se que a vítima foi morta em decorrência dos
“violentos golpes contra sua cabeça”
, que causaram
“feridas contusas em lábio inferior e superior com fraturas do maxilar superior e avulsão de elementos dentários do arco dentário superior, fratura do osso nasal, extensa ferida corto-contusa [...] com exposição óssea e de tecido encefálico, na região frontal supraorbitária mediana [...] no couro cabeludo da região parietal direita [...] na região occipital”
, bem como ferida transfixante na região
“frontal lateral esquerda”
com característica de orifício de entrada de projétil de arma de fogo, conforme Laudo Pericial de Necropsia e Mapa Topográfico para Localização de Lesões nº 620.1.01.2020.011166-01, a revelar maior reprovabilidade da conduta

(STJ, AgRg no HC nº 564.935/BA - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz -

2.3.2021).

No tocante à prisão domiciliar, a Defesa não apresenta qualquer documento apto a demonstrar que o paciente está sofrendo efetivo risco de morte no interior do estabelecimento prisional, conforme destacado pelo Juízo singular.

Não comprovada a vulnerabilidade do paciente, a prisão domiciliar afigura-se incabível, devendo
“eventuais ameaças ou reclamações ser comunicadas ao Diretor do Presídio”
(TJSP, HC nº 2103884-16.2020.8.26.0000 - Relator: Des.

Ruy Alberto Leme Cavalheiro - 10.2.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023